Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE EM CONTRAMINUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar a pretensão. Ademais, a análise do pleito nesta instância revisora, enquanto a demanda principal prossegue na origem, ocasionaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Pedido de gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões não conhecido.
2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Na hipótese, a agravante não apresentou indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo. Assim, se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Por outro lado, cabível a renovação da pesquisa ordinária no Sisbajud e nova busca no Renajud, haja vista as últimas diligências perante os sistemas terem sido realizadas há mais de 1 (um) ano, e não foram localizados bens e ativos financeiros suficientes para saldar o débito da executada/agravada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.